Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-51.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003325-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BETANIA LOPES DAMACENO - CPF: 593.904.171-04 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A reclamação, ação de índole constitucional,
c
aracterizando-se como
demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC,
não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Betânia Lopes Damasceno
em face decisão monocrática deste Relator, que julgou improcedente a reclamação manejada pela ora agravante em face de acórdão da Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado nº 0000013-45.2017.8.11.0026, em que restou decidido que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.

Nas razões recursais, após um breve resumo dos fatos, justifica a interposição do presente agravo regimental, diante do entendimento do STF de impossibilidade de interposição de embargos de declaração contra decisão monocrática, uma vez que a pretensão da recorrente poderia ser aclarada com referido recurso.

Ressalta que a divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enseja o cabimento da reclamação para dirimir referida divergência.

Discorre que o STJ editou enunciado de Súmula nº 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito perseguido, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Busca, com isso, a aplicação da Súmula 85 do STJ diante da clara divergência entre o entendimento da Turma Recursal de MT e a Súmula do STJ.

Realça que acaso aplicada a Súmula, não haverá a possibilidade de prejuízos aos cofres públicos municipais, defendendo que, após esse reconhecimento, serão encontrados valores devidos ou não por meio de liquidação de sentença por arbitramento, onde será analisado se efetivamente ou adimplida ou não a correta conversão.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reconsiderar a decisão monocrática agravada, determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito.

Certificou-se o decurso do prazo para contrarrazões (id. 103030465).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Consta que a agravante, servidora pública municipal, manejou ação declaratória contra o Município de Arenápolis, objetivando fosse o ente público condenado a incorporar, na sua remuneração, o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo do Juizado Especial de Arenápolis julgou improcedente o pedido, porque entendeu que, com a reestruturação da carreira da servidora, não há falar em percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda.

Contra essa decisão, a recorrente interpôs um Recurso Inominado à Turma Recursal Única, oportunidade em que foi mantida a decisão que julgou improcedente a ação, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão, sobre o fundamento de que o início do marco prescricional, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

Julgada improcedente a reclamação constitucional, interpôs a agravante o presente recurso.

Realizada essa contextualização fática, é de se reconhecer a o desprovimento do recurso, comportando, desde logo, julgamento monocrático, diante da recente jurisprudência desta Seção de Direito Público.

Pontue-se, de início, que a respeito da matéria ventilada neste instrumento processual havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela agravante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, tem proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Nesse mesmo cenário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida decidiu o seguinte:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a lei que implementou o novo regime remuneratório dos servidores do Município de Arenápolis, editadas no ano de 2002, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 02/01/2017, de sorte que está prescrita a pretensão da Autora, ora agravante, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Esse, aliás, é o recente posicionamento desta Seção de Direito Público, segundo se extrai dos seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.” (N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição. Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.” (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo a quo para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, correta a decisão da Turma Recursal Única que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação manejada por Betânia Lopes Damasceno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8º VOGAL)

Patente o equívoco do agravante, porquanto claramente utiliza a reclamação como sucedâneo de recurso. E, no caso, “
A Corte Especial do STJ, ao julgar a Reclamação n. 36.476/SP, concluiu caracterizar inadequação da via eleita a propositura de reclamação com o escopo de se realizar o controle de conformidade do entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas pelo STJ em sede recurso especial repetitivo
” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl na Rcl 39.486/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2020).

[...]
1. A Corte Especial do STJ estabeleceu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade do processo, entendendo que o art. 988, IV, do CPC/2015, ainda no período da
vacatio legi
s, foi alterado pela Lei n. 13.256/2016, sendo excluída a previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento de IRDR, que é espécie daqueles.

2. Ressalva do entendimento do relator.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 39234/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021).

De resultado, a reclamação não
é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Logo, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

Assim, não é cabível a propositura de reclamação
contra ato judicial passível de recurso.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
Precedentes.

[...] 4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].

Em igual sentido, esta Seção de Direito Público decidiu:

[...] A reclamação é uma ação de índole constitucional, que tem por função exclusiva a preservação da competência da Corte e a garantia da autoridade da decisão emanada do Tribunal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores em recursos repetitivos. [...] (TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1012599-10.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em

16 de dezembro de 2021
).

Em conclusão, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

C
onsta que a agravante, servidora pública municipal, manejou ação declaratória contra o Município de Arenápolis, objetivando fosse o ente público condenado a incorporar, na sua remuneração, o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo do Juizado Especial de Arenápolis julgou improcedente o pedido, porque entendeu que, com a reestruturação da carreira da servidora, não há falar em percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda.

Contra essa decisão, a recorrente interpôs um Recurso Inominado à Turma Recursal Única, oportunidade em que foi mantida a decisão que julgou improcedente a ação, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão, sobre o fundamento de que o início do marco prescricional, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, é a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

Julgada improcedente a reclamação constitucional, interpôs a agravante o presente recurso.

Pois bem.

Após discussões travadas durante o julgamento realizado no dia 17/02/2022, adiro ao voto do eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa,
tendo em vista que, de fato, o que se percebe
é que, não se conformando com o entendimento adotado pela Turma Recursal, o reclamante ingressou com a presente reclamação como evidente sucedâneo recursal, ou seja, para obter a revisão do quanto decidido pelo colegiado reclamado, adotado segundo o seu livre convencimento motivado, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Com efeito, a reclamação, c
aracterizando-se como
demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.

Assim, tem-se que a reclamação deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ter sido utilizada como sucedâneo recursal no intuito de discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.

Com essas considerações, aderindo ao voto do eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, retifico o voto anteriormente proferido para negar provimento ao recurso, por não se cuidar, na hipótese, de cabimento de Reclamação.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (7º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022